Tribunal: STF
Processo: Rcl 74869
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de reclamação em que articula violação à Súmula Vinculante 14. 



    Narra o reclamante que: a) encontra-se preso preventivamente e que até o presente momento sua defesa não teve acesso ao decreto prisional que converteu sua prisão temporária em preventiva; b) impetrou mandado de segurança no TJMA e foi deferida medida liminar determinando o acesso da defesa à documentação pertinente, mas o Juízo a quo até o momento não a implementou, alegando entraves operacionais do PJe. 



    Pugna, assim, seja deferida a “liminar inaudita altera parte, com fundamento no art. 989, II do CPC, para fim que o juízo reclamado franqueie o acesso imediato aos autos e à decisão que converteu a prisão temporária em preventiva, sob pena de nulidade dos atos processuais”, bem como “seja declarada a nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva, ante a violação da Súmula Vinculante nº 14 do STF, determinando-se, como consequência lógica e imediata, a expedição de alvará de soltura em favor do Reclamante”. 



    É o relatório. 



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar. 



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não há como afirmar categoricamente a ofensa ao comando sumular, pois embora neste incidente figure como reclamante Deyvisson Caetano dos Santos, o ato reclamado e a documentação que instrui a reclamação é de corréu diverso, Everton Ferreira da Silva. 



    Sendo assim, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente reclamação constitucional, indefiro a liminar. 



     Solicitem-se, com urgência, informações ao Juiz da causa a fim de que se manifeste acerca dos termos da inicial, bem como se procede a informação de que não foi dado acesso à defesa a documentação mencionada e, especialmente, se o reclamante, de fato, figura como alvo de apuração. 



    Após, voltem-me conclusos. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente